Tribunal: CARF
Processo: 15471.002198/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.002198/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.504 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
JOSE CARLOS FERNANDES CIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. CONDIÇÕES.
O reconhecimento da isenção para portadores de moléstia grave, requer o
cumprimento de dois requisitos: rendimento ter natureza de aposentadoria,
reforma ou pensão e comprovação, por meio de laudo médico oficial, da
existência de doença mencionada na lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a isenção dos rendimentos de aposentadoria
recebidos do Município do Rio de Janeiro a partir do mês de setembro de 2005.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 8 e ss) lavrada contra o sujeito
passivo acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício de 2006, Ano-Calendário de 2005, resultando no
crédito tributário de R$ 4.371,83, já acrescido de multa de ofício e juros de mora.
De acordo com o documento “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, de
fls. 10, foi apurada omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS no valor de R$ 12.235,40 e da PREFEITURA DO
RIO DE JANEIRO no valor de R$ 16.753,51.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002198/2009-33
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.504 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.002198/2009-33

O contribuinte apresentou impugnação às fls. 02, onde alegou, em síntese:
- Que sofreu AVC em abril de 2003, ficando com sequela (paralisia irreversível e
incapacitante).
-Apresenta comprovante assinado por médico do Posto de Saúde Heitor Beltrão e
pela diretoria do posto.
-Informa, ainda, que adquiriu isenção do IPI, por ser deficiente físico.
Foi proferido o Acórdão no 1249.431 21 a Turma da DRJ/RJ1, (e-fls. 24/28), em
que a impugnação foi julgada procedente em parte por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
MOLÉSTIA GRAVE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.
Mantém-se como omitido o rendimento cuja natureza não foi comprovada pelo
contribuinte, não se confirmando tratar-se de rendimento recebido em função de
aposentadoria ou pensão, requisito necessário para fins de isenção do Imposto de
Renda na forma prevista prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988,
com a redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte teve ciência do acórdão de impugnação em 07/08/2014, conforme
AR às fls. 35 e apresentou recurso voluntário(fls. 38) em 22/08/2014, com base nas principais
alegações a seguir, em síntese:
- Que sofreu AVC em abril de 2003, ficando com sequela (paralisia irreversível e
incapacitante), que dá direito a não pagar o IRPF que está sendo cobrado.
-Foi aposentado do cargo que exercia no município do Rio de Janeiro após mais
ou menos dois anos de licença médica no de 1o de setembro de 2005.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Do Mérito

O inciso XIV do art. 6o da LEI No 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988 diz
que:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.504 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.002198/2009-33

hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;(Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)(Vide Lei
no 13.105, de 2015)(Vigência)(Vide ADIN 6025)O Sr. Sandro Murilo dos Santos
faleceu em 19/08/2021, conforme Certidão de Óbito às fls. 85/86, que foi
apresentada junto com a peça recursal.
Já o art. 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 diz:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam osincisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada peloart. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Pela leitura dos comandos acima transcritos, a isenção de rendimento de
aposentadoria, reforma ou pensão por existência de moléstia grave, depende do cumprimento de
duas condições cumulativas:
I-rendimentos oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão (condição de caráter
objetivo); e
II-sujeito passivo portador de alguma das moléstias previstas no texto legal,
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (condição
de caráter subjetivo).
No presente caso no acórdão de piso foi reconhecida a isenção dos rendimentos de
aposentadoria recebidos pelo contribuinte do INSS, mas quanto aos rendimentos recebidos da
prefeitura do Rio de Janeiro a isenção não foi reconhecida, pois o sujeito passivo não comprovou
que se tratava de rendimentos recebidos de aposentadoria ou pensão.
Foi apresentado o laudo pericial emitido por Médico de Posto de Saúde da
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, fls. 05, no qual se identifica que o Contribuinte é
portador de paralisia irreversível e incapacitante, CID I69.4, que corresponde a “Seqüela de
Acidente Vascular Cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico”, sendo portador
da doença desde abril de 2003.
O recorrente apresentou cópia do Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro
(fl. 39), que apesar de ter sido apresentado juntamente com o recurso voluntário deve ser aceito
com base no princípio da verdade real, que demonstra que ele se aposentou em 01/09/2005, logo
a isenção deve ser reconhecida, em relação a esta fonte pagadora, para os rendimentos recebidos
a partir do mês de setembro de 2005, pois foi a partir dessa data que o contribuinte comprovou o
atendimento das duas condições cumulativas para concessão da isenção.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer o recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento
para reconhecer a isenção dos rendimentos de aposentadoria recebidos do Município do Rio de
Janeiro a partir do mês de setembro de 2005.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.504 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.002198/2009-33

Fl. 49
DF CARF MF
Original